Tribunal: TJMT
Processo: 0001176-13.2004.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001176-13.2004.8.11.0092
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: PAULO AFONSO PEREIRA INEZ DE ALMEIDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Alto Taquari, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n.1176-13.2004.8.11.0092, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III do CPC.
Alega o Estado de Mato Grosso que não houve a intimação pessoal para promover o prosseguimento do feito na forma do artigo 485, § 1o do CPC.
Sustenta que não se verifica a inércia da parte exequente em promover o andamento do feito. E que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional.
Ao final, pugna pela anulação da sentença, para que seja dado regular prosseguimento ao feito.
Ausentes as contrarrazões, ante a não angularização processual.
Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido.
O recurso visa a desconstituição da sentença que julgou extinto o feito, por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.
O ente Estadual ingressou com Execução Fiscal em 21.12.2004 postulando pelo recebimento Multa, conforme n.o CDA no 0823/2004 (id. 16582007).
Em 05.01.2005 foi proferido o despacho de citação e penhora. (id. 16582009 e 16582020)
Foi expedida carta de citação, a qual restou infrutífera, (id. 16582019)
Expedida a citação do executado por mandado, a qual também restou infrutífera, em 16.05.2005, conforme certidão do Oficial de Justiça anexadas no (id. 1652022, p.4).
Em 31.05.2005 a carta de citação foi recebida, (id. 16582024), sendo que a parte executada não efetuou o pagamento, conforme certidão (id. 16582025)
Em 05.06.2006, houve a penhora de 2(dois) alqueires de terra e intimação do devedor, conforme autos de penhora e certidão (id. 16582030)
Em 28.11.2008, foi deferido o pedido para bloqueio, via sistema BACENJUD. ( id.1658262)
Em 22.11.2010 o Juiz a quo mandou desbloquear a conta, em virtude da inércia do Estado. (id. 16582980)
Foi determinada a intimação da Fazenda para indicar bens a penhora, com a advertência nos termos 40 da Lei de Execuções (id. 16582982).
A Fazenda Pública requereu a suspensão de 60 (sessenta) dias (id.16582983) Em 23.07.2012, novamente foi intimada a Fazenda, manifestou pelo bloqueio eventual de veículos, via RENAJUD, e remessa de ofício à Delegacia Fazendária, requisitando cópia da última declaração. (id.16582988)
Em 19.02.2016, deferido o pedido o bloqueio de valores (id.16582992), que restaram infrutíferos, conforme (id. 16582993 e 16582994).
Novamente houve a consulta sobre veículos em nome da parte, pelo sistema RENAJUD, conforme requerimento.
Diligentemente, o Magistrado, fez buscas no sistema RENAJUD no intuito de localizar bens, e novamente intimou a parte exequente sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção. ( 16583450)
A Fazenda Pública teve vistas dos autos, mediante carga e conforme ciência exarada em 02.04.2018 (id.16583451, p. 3). E, portou-se inerte, de acordo com a certidão (id.16583452).
Em 17.08.2018, sobreveio a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, CPC/2015.
Como se verifica, trata-se de execução fiscal e, portanto, deve ocorrer a intimação da Fazenda Pública, pessoalmente, conforme disposto no art. 25, LEF e, no art. 183, CPC:
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
Sabe-se que, com a intimação pessoal da Fazenda Pública, o que se busca é propiciar a estas condições de atuar no processo da forma mais ampla possível, possibilitando o acesso a todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, considerando o interesse público.
Nesse sentido o §1o, do art. 183, CPC, preceitua:
“[...] § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. [...].”
No caso, a intimação foi pessoal na forma de remessa dos autos, na data de 02.04.2018, cumprida, portanto, a determinação do referido artigo.
De todo historiado, percebe-se claramente a inércia do Estado em não atender ao chamado judicial, inobstante, afirme que as intimações não foram pessoais. Contudo, não faz prova do contrário, ônus que lhe cabia, conforme dispõe o artigo 373, do CPC.
Para o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP 1.120.097/SP), se posicionou favoravelmente à extinção de ofício por abandono, nas execuções em que, devidamente intimada para diligenciar no feito, a Fazenda tenha se quedado inerte de forma injustificada.
Nesse mesmo julgamento, restou consignada, também, a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a ação de execução tramita por interesse exclusivo do credor, de modo que não há razão para se requerer do executado que impulsione a demanda, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).
Convém salientar, que mesmo após o advento do novo Codex Procedimental, tal entendimento vem sendo mantido.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA.INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.4. Recurso Especial não provido. (REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.ABANDONO DE CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA VERIFICADA.1. 2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual "a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ" (REsp 1.120.097/SP, DJe 26/10/2010 e REsp 1.352.882/MS, DJe 28/6/2013, ambos submetidos ao regime dos recursos repetitivos).3. Hipótese em que, meses após o prazo inicialmente fixado pelo magistrado, a exequente foi intimada, por Oficial de Justiça, a devolver os autos em 48 (quarenta e oito) horas, "com a promoção dos atos e as diligências que lhe competir, sob pena de extinção do processo por abandono da causa", mas, ainda sim, quedou-se inerte.4. Recurso Especial não provido. (REsp 1643303/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 17/04/2017).
No mesmo sentido é a jurisprudência desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, in verbis:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – REGRA DO §1o, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte. (N.U 001211-63.2012.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)
No caso dos autos, a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito. Transcorreu o prazo e a Fazenda Pública nada requereu, fato que impede o normal prosseguimento da execução.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença extintiva, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora